Tribunal: TJDFT
Processo: 0701447-44.2021.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONTOS INDEVIDOS. SOLICITAÇÃO DE OFÍCIO À OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS POR INICIATIVA DAS PARTES. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. AGRAVO PREJUDICADO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora contra decisão do juízo a quo que indeferiu a expedição de ofício à operadora de cartão de crédito para suspender as cobranças lançadas no seu cartão, sob a alegação de que a administração do cartão de crédito não compõe o polo passivo da demanda.

2. Na origem, foi proferida sentença declarando a rescisão do contrato entre as partes. Todavia, na fase de cumprimento de sentença, a parte requerida vinha, mês a mês, descumprindo a determinação judicial, realizando descontos no cartão de crédito da consumidora. Inconformada, a autora solicitou expedição de ofício direto à administradora do cartão de crédito.

3. Em sede de agravo, foi deferida a antecipação de tutela recursal para determinar a expedição de ofício à operadora de cartão de crédito a fim de obstar os lançamentos das parcelas restantes.

4. Ocorre que a ré, ora agravada, juntou documentos comprovando que removeu as transações indevidas e que o cartão de crédito se encontra cancelado a pedido da própria agravante. Intimada a se manifestar, a agravante confirmou que os descontos foram cessados.

5. Uma vez cessados os descontos por iniciativa das próprias partes, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do interesse de agir, restando prejudicado o presente recurso.

6. Agravo de instrumento PREJUDICADO. Sem custas e honorários.

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos temos do art. 46 da Lei 9.099/95.